Tribunal: TJPA
Processo: 0020075-47.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020075-47.2017.8.14.0051

APELANTE: ADRIANE CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0020075-47.2017.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM – 5ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
ADRIANE CRUZ DO NASCIMENTO
.

DEFENSOR PÚBLICO: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÕES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
O magistrado, ao analisar os vetores do art. 59, do CP, considerou como desfavoráveis a circunstância relativa às consequências do crime, diante da não recuperação do bem pela vítima, se utilizando de tal valoração negativa para cominar a pena em patamar superior ao mínimo
.

2.
No caso, tem-se que a não recuperação da
res furtiva
é inerente ao tipo penal, não restando demonstrado pelo magistrado
a quo
em sua fundamentação de que forma o apelante transbordou daquilo que já é previsto pela norma, por esta razão, tenho que o referido vetor há que ser considerado neutro
. Súmula 17 do TJPA.

3. Pena-base redimensionada
para o mínimo legal.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Adriane Cruz do Nascimento, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID 13248727).

As razões recursais culminaram no pleito unicamente da redução da pena-base, pois teria sido exasperada de forma injusta e sem respaldo na legislação e jurisprudência pátria, sendo necessário seu redimensionamento para seu patamar mínimo (ID 13248763).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento total do apelo, nos termos da manifestação de ID 13248766.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 13650520).

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO.

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FURTO SIMPLES.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva, passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 13248727):

A
culpabilidade
da denunciada não extrapola os limites do tipo penal;
antecedentes:
há registro de condenação anterior com transito em julgado nos autos do processo n. 0010412-69.2020.8.14.0051, todavia deixo de valorar nessa fase para não incorrer em
bis in idem
; não há elementos para aferir acerca da
conduta social
;
personalidade:
poucos elementos foram coletados, motivo pelo qual deixo de valorá-la; os
motivos
se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
se encontram relatados nos autos, não havendo qualquer dado que extrapole os limites do tipo penal;
as
consequências
extrapolam os limites do tipo penal, eis que vítima não recuperou o bem subtraído
; não se extrai dos autos que a vítima contribuiu com seu
comportamento
para a eclosão do evento delitivo.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65,I e III, “d” do Código Penal), pelo que promovo a diminuição da pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Aplico com circunstancia agravante a reincidência (art. 61, I do Código Penal - Processo n. 0010412-69.2020.8.14.0051) pelo que aumento a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que torno definitivo ante a ausência de outras causas que modifiquem a pena aplicada
.

Pela detida análise dos autos, constata-se que o MM. Juízo
a quo
considerou as consequências do crime como circunstância desfavorável, e por essa razão, estabeleceu como pena-base
02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, neste particular, da decisão de piso consta fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção, pois alusiva à não recuperação do bem pela vítima, de modo que
valoro como neutra, porquanto inerente ao tipo penal.

Vejamos:

“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em tela, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a pena de multa inalterada em 25 (vinte cinco) dias-multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Na segunda fase, reconhecida as atenuantes de ser a agente menor de 21 anos e da confissão espontânea (extrajudicial), previstas no art. 65, I e III, “d” do CP, a qual entendo por
compensar com a agravante da reincidência
, também reconhecida pelo juízo de piso.

Na terceira fase, não foram constatadas causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo e ante à correção acima realizada, reformo a pena definitiva resultando em
01 (um) ano de reclusão e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se inalterada as demais condições estabelecidas na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento para reformar a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, no que tange a dosimetria da pena da apelante, que resulta em
01 (um) ano de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/05/2023